Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-82.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712310-82.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE PIRES DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recursos de Apelação Cível (Doc. Num. 26832767) interposta por CLEIDE PIRES DA SILVA contra sentença (Doc. Num. 26832762) proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal em Ação de Conhecimento ajuizada pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, Feito no 0712310-82.2020.8.07.0015, por meio da qual os pedidos contidos na petição inicial foram julgados improcedentes, indeferindo-se a condenação do Réu ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário e à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Não houve condenação da Demandante ao pagamento de encargos sucumbenciais (parágrafo único do art. 129 da Lei no 8.213/1991). A Apelante sustenta que “é portadora de LASEGUE POSITIVO 30 GRAUS A ESQUERDA, PATRICK FABERE POSITIVO BILATERAL, APÓFISE ESPINHOSA, LIMITAÇÃO DE ROTAÇÃO LATERALE NA FLEXO-EXTENSAO LOMBAR, RNM DE COLUNA LOMBAR DISCOPATIA COM COLAPSODISCAL DE l5-S1, HIPERTENSÃO, desde 2019, que o torna incapacitada para desenvolver atividade laborativa e sequer levar uma vida normal” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 3 – grafado conforme o original). Diz que tal alegação está comprovada nos autos pelos laudos médicos que apresentou. Afirma que “adquiriu tais moléstias durante a relação empregatícia com a empresa VALOR AMBIENTAL, devido a função em que atuava varredora, pois, a carga horária de trabalho, e pelo esforço repetitivo, várias horas em pé e a posição curvada no momento da realização do labor, o que veio a causar desgaste na coluna, além da aquisição de outras doenças, nesse período em que desempenhou o seu labor” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 5 – destacado conforme o original). Argumenta que, diferentemente do que está escrito no laudo pericial produzido em Juízo “após breve e superficial análise e avaliação do perito médico”, “a patologia que acomete a demandante a torna incapaz para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa que lhe garanta mínimas condições do seu próprio sustento” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 5). Afirma que preenche todos os requisitos exigidos para a concessão de auxílio-doença. Acrescenta que “o auxílio acidente é devido ao segurado que, após uma doença ou acidente causado pela relação laboral, recupera-se, mas não totalmente” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 7). Defende que, “tratando-se de sequela oriunda do trabalho, não se exige incapacidade total para o trabalho, bastando a simples redução da capacidade laboral para ser cabível a conversão do auxílio-doença em auxílio acidentário” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 9). Aduz a necessidade de concessão em seu favor de aposentadoria por invalidez, sustentando que, “à luz do caso concreto, percebe-se o pleno atendimento aos requisitos legais pela Autora, autorizando imediatamente a concessão do benefício, porquanto não possui mais condições de exercer seu labor” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 10). Alega que, “segundo o artigo 62 da lei 8.213/91 a cessação do auxílio-doença poderá ocorrer na hipótese de constatação da incapacidade definitiva para qualquer atividade, o que resultará na sua conversão em aposentadoria por invalidez” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 10). Diz que, como não tem mais condições de exercer o seu trabalho, “requer a convenção do benefício auxílio-doença em aposentadoria por invalidez” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 11). Destaca que, segundo o laudo pericial, “‘as doenças apresentadas pela autora têm relação de causa-efeito com seu trabalho’”. Alega que, nesse sentido, “a própria perita reconhece a incapacidade laboral sendo a Autora legitima para a concessão do benefício” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 12). Discorre sobre o imperativo de fundamentação das decisões judiciais. Afirma estarem presentes os requisitos para do art. 300 do Código de Processo Civil para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois “a PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a Autora contém a molesta que a incapacita para a realização de suas atividades, e essa incapacidade foi adquirida no âmbito laboral”, e “o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pelo quanto maior for a mora para a concessão do benefício pior será o status da Autora, pois a mesma necessita do benefício para sobreviver, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”. Além disso, diz que o deferimento da medida “NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao Reclamado” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 15 – destacado conforme o original). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para fins de concessão do benefício de auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário” e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso, “para reformar a decisão recorrida e determinar a concessão do benefício de auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário em favor da Autora” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 16). Formula também requerimento para “a convenção do benefício auxílio-doença em aposentadoria por invalidez” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 11). Sem preparo, em razão do que estabelece o parágrafo único do art. 129 da Lei no 8.213/1991. Conforme certificado ao ID Num. 26832773, não foram apresentadas contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Pede a Apelante, conforme relatado, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil (art. 932, II) autoriza ao Relator do recurso conceder tutela provisória nos recursos. Na situação dos autos, a Autora requer a concessão de tutela provisória de urgência “para fins de concessão do benefício de auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 16). Razão não lhe assiste, porque lhe falta a probabilidade do direito e o perigo de dano não foi evidenciado. Isso porque o laudo pericial médico produzido em primeiro grau de Jurisdição (Doc. Num. 26832745) atesta que o quadro de comprometimento da Demandante, embora possivelmente relacionado à sua atividade profissional anterior, não gera incapacidade para suas atividades laborais habituais, nem implica redução de sua capacidade para o trabalho. Ademais, o quadro de saúde da parte não foi categoricamente relacionado pelo expert ao trabalho, uma vez que o perito afirmou que “as doenças apresentadas pela autora têm relação de causa-efeito com seu trabalho, podendo ser classificadas como Schilling tipo II, ou seja, doenças que têm o trabalho como um dos fatores contribuintes, mas não como causa necessária” (Doc. Num. 26832745 - Pág. 8). Nesse descortino, entendo que a probabilidade do direito não está claramente demonstrada. Ora, a existência de laudos médicos produzidos unilateralmente pela parte em sentido contrário deverá ser examinada por ocasião da cognição exauriente do caso. A incompatibilidade da constatação do perito com o que alegadamente está consignado em tais laudos demonstra justamente que é inseguro antecipar a conclusão meritória. Nesse cenário, reputo ausente a probabilidade do direito da Autora/Apelante. Também o risco de dano não está evidenciado. Sobre esse ponto, a Apelante se limita a sustentar que “o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pelo quanto maior for a mora para a concessão do benefício pior será o status da Autora, pois a mesma necessita do benefício para sobreviver, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”; bem como a dizer que o deferimento da medida “NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao Reclamado” (Doc. Num. 26832767 - Pág. 15 – destacado conforme o original). Trata-se de alegação genérica, sem referência a situação específica da parte. A alegação de comprometimento da sua sobrevivência é incompatível com a informação que está no ID Num. 26832745 (laudo pericial) no sentido de que a Recorrente atualmente trabalha (“refere que atualmente trabalha como diarista e que último dia trabalhado foi há 1 semana” – Doc. Num. 26832745 - Pág. 4). Ademais, não há que se falar em risco ao resultado útil do processo, porque a espera pelo exame do recurso no Colegiado não tornará despicienda, sob o ponto de vista da Apelante, a eventual concessão de benefício previdenciário. Nesse descortino, deve ser indeferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência em fase recursal. Com essas considerações, indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela em fase recursal. I. Brasília - DF, 27 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador